Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-16.2022.8.11.0038
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001080-16.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOACIR DANTAS DE ARAUJO - CPF: 140.664.831-00 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO), PREVI-ARA - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAPUTANGA - CNPJ: 03.267.152/0001-43 (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Previdenciário e Administrativo. Servidor Público. Ação de Obrigação de Pagar. Incorporação de Horas Extras aos Proventos de Aposentadoria. Impossibilidade. Natureza Propter Laborem das Horas Extras.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação de horas extras aos proventos de aposentadoria, formulado por servidor municipal aposentado que exercia a função de motorista de ambulância. O autor alegou que as horas extras foram pagas habitualmente e, por isso, deveriam ser incorporadas à sua aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se as horas extras, pagas de forma habitual ao servidor público municipal, possuem natureza incorporável para fins previdenciários, possibilitando sua inclusão nos proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. As leis municipais nº 971/2011 e nº 135/1992, que regulamentam o regime jurídico dos servidores do Município de Araputanga, não preveem a incorporação das horas extras aos proventos de aposentadoria, reconhecendo a natureza
propter laborem
dessa remuneração adicional.

4. A habitualidade no pagamento das horas extras, ainda que constante, não altera sua natureza jurídica de verba de caráter compensatório e condicional, vinculada ao efetivo exercício de atividade extraordinária, e, portanto, não incorporável à aposentadoria.

5. Conforme o entendimento firmado no Tema 163 do STF, não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, o que inclui serviços extraordinários (horas extras), independentemente de sua habitualidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "As horas extras, ainda que pagas de forma habitual ao servidor público municipal, possuem caráter
propter laborem
e, por essa razão, não se incorporam aos proventos de aposentadoria."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 163, RE 593.068/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.10.2018.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOACIR DANTAS DE ARAUJO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que nos autos da Ação de obrigação e pagar nº. 1001080-16.2022.8.11.00038, movida pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA e de PREVI-ARA (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE ARAPUTANGA), julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suma, alega o apelante que, no caso em tela, não há aplicação do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as horas extras foram pagas pelo município sem qualquer oscilação, de forma habitual, pelo que devem integrar o salário do trabalhar para todos os efeitos, inclusive previdenciário.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar os requeridos/apelados a incorporar o equivalente a 60 (sessenta) horas extras na aposentadoria mensal do apelante, bem como a ressarcir os últimos 60 meses da diferença não paga a título do benefício do autor/apelante, que totaliza a importância de R$ 84.278,80, acrescidos de juros e correção monetária desde a data que deixaram de pagar até o efetivo pagamento.

Os requeridos apresentaram contrarrazões no ID 232883193), pleiteando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 248100671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor/apelante, na presente ação de obrigação de pagar.

Eis os fundamentos da sentença:

“[...]

Pretende o autor a procedência da presente ação, esclarecendo que o requerido não pagava as horas extras praticadas pelo autor, já que a jornada de trabalho por ele praticada ultrapassava muito as 02 (duas) horas extras diárias na prática de sua função, já que trabalhava de motorista de ambulância, mas usava esse pagamento denominado de horas extras como uma complementação salarial, o que o fez por mais de 15 (quinze) anos interruptos, sendo que tal importância paga deverá ser incorporado ao salário do autor, e, consequentemente, ao pagamento dos proventos a título de aposentadoria, objeto da presente demanda.

O requerido, por outro lado, alega que a parte autora não tem direito à incorporação das verbas extraordinárias em sua aposentadoria.

Pois bem.

Conforme as leis municipais de número nº. 971/2011 e 135/1992, se nota que o regime jurídico próprio dos servidores públicos do Município de Araputanga, no qual o autor estava inserido quando estava na ativa, não previa (e nem prevê) a possibilidade de que as horas extras fossem e/ou sejam incorporadas ao subsídio para fins de aposentadoria.

A gratificação por esses serviços extraordinários tem natureza propter laborem, a depender, portanto, do efetivo trabalho do servidor, sendo devida tão somente em razão das condições especiais em que o serviço é prestado e pelo período em que desenvolvido, não podendo ser incorporada à aposentadoria. Explico.

No Tema 163, o Egrégio STF definiu a tese seguinte: Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

[...]

Portanto, apesar de a parte autora sustentar que as verbas extraordinárias devem ser incorporadas à sua aposentadoria como forma de compensar a remuneração recebida pelo autor, visto que as “horas extras” pagas ao requerente em mais de uma década foram pagas em constância, sem qualquer eventualidade, o que fez com que perdesse a sua natureza indenizatória e ganhasse natureza de verba remuneratória, tenho que o próprio autor informou, inclusive, que era comum extrapolar o horário de trabalho, em decorrência de sua natureza excepcional (motorista de ambulância).

Sendo assim, era comum à atividade exercida.

Diante das questões aqui delineadas, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

[...]”.

Nas razões recursais, o apelante defende que, no caso em tela, não há aplicação do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que as horas extras foram pagas pelo município sem qualquer oscilação, de forma habitual, pelo que devem integrar o salário do trabalhar para todos os efeitos, inclusive previdenciário.

O recurso deve ser desprovido.

Com bem pontuou o Juízo singular, as leis municipais de número nº. 971/2011 e 135/1992, que tratam do regime jurídico dos servidores públicos do Município de Araputanga, não preveem a possibilidade de que as horas extras fossem e/ou sejam incorporadas ao subsídio para fins de aposentadoria.

Ademais, conquanto defenda que as horas extras foram pagas sem excepcionalidade, tal fato, por si só, não retira a natureza
propter laborem
da referida gratificação, cujo pagamento depende, portanto, do efetivo trabalho do servidor, o que impede a sua incorporação na aposentadoria do servidor.

Por outro lado, diferentemente do que alega o apelante, o Tema 163 do STF deve ser aplicado ao caso em apreço, já que a respectiva tese se firmou no sentido de que:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”

No caso, em que pese não haver, na maioria dos holerites trazidos pelo autor, informações pormenorizadas a respeito da incidência do valor das horas extras no cálculo da contribuição previdenciária, extrai-se do holerite do autor/apelante referente ao mês 09/2016, que o valor do salário base, utilizado para o cálculo do desconto previdenciário, não incluiu o valor das horas extras pagas, donde se conclui que tal conduta foi reproduzida durante o período em que o autor/apelante esteve na ativa, não havendo falar-se, pois, na incorporação das horas extras nos proventos de aposentadoria do autor/apelante.

Nesse sentido, é o entendimento condito no voto condutor do
Leading case
do Tema 163 do STF, RE

593068 / SC:

“Veja-se, então, que tanto para o regime geral quanto para o regime próprio
a base de cálculo da contribuição previdenciária é o salário ou a remuneração do empregado ou do servidor, aos quais devem ser incorporados os chamados “ganhos habituais”
. Tal incorporação se dá tanto para fins de incidência do tributo como para cálculo dos benefícios.
A consequência inexorável, portanto, é que

o que não constitua ganho incorporável aos proventos da aposentadoria não sofre a incidência da contribuição previdenciária
.”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024